Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-89.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000421-89.2019.8.11.0077
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDOS: C. ALVARENGA SOUSA COMÉRCIO – EPP E CRISTIANO ALVARENGA SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71073480), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 58275489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÂMARA FRIA – CONGELAMENTO DE VACINAS – PERDA DOS PRODUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado nos autos a perda das vacinas em razão da câmara fria não estar em pleno funcionamento, ocasionado por oscilação no fornecimento de energia elétrica, devida a indenização pelo dano material. Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.” (Ap 1000421-89.2019.8.11.0077, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 69247986 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67043985).
Alega violação ao art. 188, I, do CC, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que a unidade consumidora dos Recorridos tem tensão igual ou superior a 2,3 KV e a legislação setorial aplicável isenta a concessionária de energia elétrica de indenizar clientes em tal faixa de tensão.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave (...)”.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica a suposta violação ao dispositivo legal mencionado no recurso, limitando a suscitar, de forma genérica, a ocorrência de má-valoração da prova, fato que atesta contra a probabilidade de seu provimento.
Ademais, acerca do perigo da demora, não há qualquer menção no recurso que seja apto a possibilitar a concessão do efeito postulado, deixando a parte Recorrente de fundamentá-lo no que tange ao efeito suspensivo postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v